Tribunal: TJDFT
Processo: 0741957-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0741957-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SILFREDO ISAIAS, FRANCISCO PEREIRA CARDOSO, JOAO BOSCO DIAS, HAROLDO DE OLIVEIRA LIMA, DIEB JORGE FARAH, FRANCISCO DE ASSIS FARIAS, RONALDO EUSTAQUIO PINTO FIGUEIRA, CARLOS RODRIGUES SIMOES, DANILO POHLMANN SIMOES, MARISTELA LAFORGA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de concessão liminar de efeito suspensivo ao recurso. Assim, proceda-se à intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator